Tribunal: TJDFT
Processo: 0735797-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. NOMEAÇÃO JUDICIAL. TEMA 984 DO STJ. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido autoral de condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários advocatícios em seu favor, no valor de R$ 9.137,00.

2. Na origem, a autora ajuizou ação em face do Distrito Federal pleiteando a condenação do ente federado ao pagamento de honorários advocatícios, a serem arbitrados em valor correspondente a 25URH, em razão de sua atuação como defensora dativa no processo autuado sob o no 0754098- 39.2021.8.07.0016, cujo trâmite se deu na Auditoria Militar do Distrito Federal. Informou ter atuado em todas as fases do processo e em todos os atos processuais ante a ausência de atuação da Defensoria Pública perante a Justiça Militar.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta que não cabe ao Judiciário impor-lhe, unilateralmente, obrigação pecuniária. Aduz que houve violação das garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Ainda, argumenta que, no processo 0732055-84.2016.8.07.0016, não foram fixados honorários em favor da Recorrida de modo que a questão transitou em julgado. Também sustenta que inexiste prova de que a Defensoria Pública não atua junto à Auditoria Militar e que o montante fixado ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da legalidade da condenação do ente federado ao pagamento de honorários advocatícios à parte recorrida em razão de sua atuação como defensora dativa, bem como sobre a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado.

6. O que se extrai dos autos é que a Recorrida foi nomeada defensora dativa, nos autos do processo 0754098-39.2021.8.07.0016, em razão da ausência de atuação da Defensoria Pública na Auditoria Militar. A nomeação de advogado dativo para patrocinar interesse de hipossuficiente desassistido insere-se no rol de incumbências do magistrado, dispostas no art. 139 do CPC, não havendo qualquer ilegalidade a ser reparada.

7. A Lei no 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), estabelece em seu art. 22, § 1o, que o advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

8. Os documentos apresentados atestam a efetiva atuação da advogada dativa durante toda a tramitação do feito no qual foi nomeada, não tendo o Distrito Federal se insurgido quanto ao ponto. Em decorrência, a fixação de verba honorária é medida que se impõe.

9. No que se refere ao montante fixado a título de honorários advocatícios, a tese firmada no Tema Repetitivo 520 pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.” No caso, o Juízo sentenciante fixou a verba honorária em observância à atuação da advogada dativa durante todo o trâmite processual e à relevância do serviço prestado. Observa-se que a quantia fixada, a ser corrigida a partir do arbitramento, mostra-se adequada.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenado o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.